Tribunal: TJDFT
Processo: 0161360-91.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0161360-91.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MANOEL RAIMUNDO NUNES DESPACHO Na petição de ID no 49183866, o recorrente informa que as partes entabularam acordo na plataforma digital de planos econômicos, pugnando pela homologação do acordo, com o consequente arquivamento do feito. A parte recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado entre as partes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010